Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721768-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por V R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO SAFRA S A, a qual indeferiu a tutela de urgência postulada junto à petição inicial. Alega o agravante, em síntese, que “celebrou 02 (dois) contratos de mútuo com o Banco Safra (Réu), um no valor de R$ 8.470,88 (oito mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) e outro no valor de R$ 14.108,02 (quatorze mil e cento e oito reais e dois centavos). Foi exigido da Autora, desde a celebração do primeiro contrato, que fosse aberta uma CONTA VINCULADA (Agência no 052, Conta Corrente no 400094-8) aos empréstimos na qual seria retido, do montante total, o valor referente a Garantia de 20% e 30%, respectivamente”. Sustenta que o agravado “passou a creditar TODOS os recebíveis da empresa na CONTA VINCULADA, sendo que a Autora não possui qualquer possibilidade de movimentação nesta conta, o que inviabiliza a atividade empresarial de forma substancial” e que “os valores referentes a Garantia de 20%, no primeiro contrato, e 30% no segundo, somariam a importância de: R$ 1.694,17 (um mil e seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) + R$ 4.232,40 (quatro mil e duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) = R$ 5.926,57 (cinco mil e novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), porém os valores retidos na CONTA VINCULADA são expressivamente maiores”. Salienta que “o Banco Safra não se limitou a reter apenas os valores referentes as Garantias dos Contratos, mas de TODOS OS RECEBÍVEIS DA EMPRESA de forma a comprometer toda a saúde financeira do empreendimento comercial, que a levará, inevitavelmente, à inadimplência caso não seja deferida a tutela de urgência” e pontua que “não se está a contestar, neste momento, a retenção dos valores da Garantia, mas o que se pede é que sejam transferidos os valores retidos indevidamente, quais sejam: aqueles que excedem o valor da garantia”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado que “transfira, imediatamente, os valores disponíveis na CONTA VINCULADA (Agência no 052, Conta Corrente no 400094-8), ressalvados aqueles referentes as garantias contratos de mútuo no 8346474 e 8354426, para CONTA ORDINÁRIA (Agência no 052, Conta Corrente no 585620-0)”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 36892881. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, de uma análise rasa do conteúdo dos contratos que regem as operações questionadas pelo agravante (ID 129515068 e 129515069), em contraste com os elementos de prova trazidos pelo agravante, não se verifica, de pronto, que haja excesso de garantias sendo indevidamente retidas pela instituição financeira. A espécie de produto financeiro contratado pelo agravante envolve a antecipação de valores a serem recebidos futuramente, mediante pagamento de encargos (taxas e juros remuneratórios), bem assim a cessão de direitos creditórios decorrente de transações efetuadas por meio de cartões de crédito e débito em garantia dos valores tomados em empréstimos esporádica ou automaticamente. Dessa forma, o fato de a instituição financeira estar creditando os valores oriundos das vendas ofertadas em garantia (recebíveis) em conta vinculada (ao contrato de empréstimo garantido) à qual o agravante não possui ingerência não constitui ilegalidade ou abusividade, porquanto contratualmente prevista, consubstanciando-se em depósito das garantias da operação. Tampouco impressiona o argumento de que todos os recebíveis da empresa estão sendo retidos, pois, tal constrição é inerente a essa modalidade de contratação até que se alcance o valor da garantia exigida nos mútuos, para os quais deve ser considerado o saldo devedor da Cédula, a saber, o valor principal acrescido dos acessórios – itens 15.5 e 15.6 do item II dos contratos, sendo certo que, ao alcançar o valor mínimo necessário à composição da garantia, os valores das compras passarão a ser disponibilizados ao contratante, ainda assim líquidos dos encargos contratuais. Portanto, das imagens de extratos da posição das operações trazidos pelo agravante junto às razões recursais, bem assim das informações constantes no ID 36892885 e ainda nos documentos que instruem a ação originária, não se constata, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, que os valores que constituem a garantia ultrapassam aquele contratualmente previsto. Ademais, quanto à situação de dano à saúde financeira da empresa, certo é que a contratação de operação de mútuo mediante antecipação de recebíveis demanda estudo da adequação do produto à realidade contábil da empresa, devendo o administrador/empresário sopesar a consequente constrição parcial e temporária de compras realizadas para fins de garantia, além das taxas e do custo do produto, antes de realizar a contratação. Assim, ressalvado eventual entendimento distinto pelo órgão colegiado quando da apreciação do mérito do recurso, informado pelo contraditório, não se verificam no momento elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator